Tribunal: TJDFT
Processo: 0736093-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736093-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO NUCLEO RURAL DOS MORADORES FASCINACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu medida cautelar para suspender o Chamamento Público no 001/2025, do Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais - PRAT. O agravante discorre sobre o programa de assentamento e a destinação da área litigiosa, inserida em imóvel da Terracap. Disserta sobre a distinção entre a regularização fundiária rural, regulamentada pela Lei Distrital no 5.803/17, que pressupõe a comprovação da ocupação direta, mansa e pacífica da área anterior a 22/12/16, e o PRAT, disciplinado pela Lei Distrital no 1.572/97, em que é destinada uma área para assentamento de trabalhadores rurais previamente selecionados por meio de chamamento público. Assevera que a associação agravada se utiliza de meio judicial inadequado, pois pretende a regularização da ocupação de seus associados em imóvel indicado para o assentamento de trabalhadores rurais no âmbito do PRAT. Afirma que a agravada não formulou requerimento administrativo para a regularização da área fundiária em questão, que é pública, nem impugnou o edital do certame. Acresce estar sendo obedecido o procedimento previsto em regulamento, o Decreto Distrital no 45.138/23. Assevera que os ocupantes da área não foram induzidos a erro, pois sabiam que a área era pública e afetada ao programa de assentamento cuja destinação depende de processo formal de seleção, independentemente da ocupação de fato ou da expectativa unilateral de regularização. Destaca não ter sido comprovada a expedição de qualquer autorização formal do Poder Público para a ocupação. Aduz que a existência de litígio possessório entre particulares não obsta o prosseguimento do procedimento administrativo, cujo escopo não se limita a selecionar os beneficiários do eventual assentamento no local em questão, mas também a formar cadastro reserva para outros assentamentos futuros. Sustenta que os associados da agravada não constituem uma comunidade tradicional, definida no Decreto no 6.040/07. Aponta haver urgência, ante o atraso sem justa causa aos procedimentos administrativos necessários para o programa de assentamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, que seja afastada a medida cautelar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. A argumentação recursal se apresenta relevante quanto à distinção entre os fundamentos invocados pela parte agravada para amparar sua pretensão e o regramento que disciplina o chamamento público em questão. A tese da associação agravada se centra, em síntese, na existência de uma suposta ocupação da área denominada Acampamento Fascinação desde antes de 22/12/16, marco temporal previsto na Lei Distrital no 5.803/17, que cuida da Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Terracap. Porém, o chamamento público impugnado visa o assentamento de trabalhadores rurais no âmbito de programa específico, ditado pela Lei Distrital no 1.572/97, e não no contexto da regularização fundiária de ocupações previamente existentes. Daí porque não se vislumbra, em análise prefacial, que o critério da anterioridade da ocupação seja essencial para os fins da lei disciplinadora do PRAT, cabendo ao Conselho de Política de Assentamento Rural propor as normas para a seleção dos trabalhadores a serem beneficiados. Via de regra, a seleção deve se dar de forma impessoal e isonômica, em atenção aos princípios que regem a Administração Pública. Por isso, em juízo prelibatório, a eventual antiguidade da ocupação da área pública não obriga o Poder Público a realizar o assentamento dos ocupantes em tal ou qual área por eles escolhida, devendo observar-se as normas legais para a eventual regularização. Mesmo no âmbito da regularização fundiária cujas normas são invocadas pela agravada, haveria apenas uma expectativa de contemplação, somente podendo se falar em direito subjetivo à permanência depois de comprovadamente satisfeitos os requisitos de lei específica. E, neste particular, há que se considerar a notícia de que sequer teria sido formalmente requerida a regularização da área com supedâneo na Lei Distrital no 5.803/17. Para além, em análise perfunctória das provas acostadas aos autos de origem, não se vislumbra demonstração inequívoca da existência de autorizações do Poder Público para a ocupação em tela, nem mesmo de caráter provisório. No que se refere ao aspecto da urgência, convém anotar que a própria agravada apresentou nos autos de origem um memorando da Comissão Técnica Permanente de Seleção dos Assentamentos no Âmbito do PRAT, denotando que o certame teria sido considerado fracassado, ante a inabilitação de todos os candidatos inscritos (ID no 244683208 dos autos de origem no 0708456-95.2025.8.07.0018). Nesse caso, em linha de princípio, não se vislumbra razões para manter sobrestado o procedimento, já que ausente o risco apontado na petição inicial, que seria o assentamento precipitado de terceiros em preterição aos supostos direitos dos associados. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo ao recurso como vindicado pelo Distrito Federal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator